Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEMAR MACEDO DE SOUZA em face à decisão indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Após regular processamento, os autos na origem foram sentenciados, razão porque foi facultado ao agravante manifestar-se quanto à persistência do interesse recursal. Sobreveio pedido de desistência do recurso (ID 24652521). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, portanto não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403